Tribunal: STF
Processo: AI 749752
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL 11.216/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência das Súmulas 280 e 279 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.